Tribunal: TJDFT
Processo: 0717503-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717503-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: DOMINGOS ALVES DE SOUSA LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra decisão de ID 232540788 (autos de origem), proferida em execução, proposta em face de DOMINGOS ALVES DE SOUSA LIMA, que aplicou a multa anteriormente fixada. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese sob exame, verifica-se que o recurso é intempestivo. A parte agravante tomou ciência do pronunciamento judicial que determinou o bloqueio de valores por meio do sistema SisbaJud, em decorrência de descumprimento de determinação anterior, em 14/4/2025, de modo que o termo final do prazo recursal correspondia a 6/5/2025, ao passo que o recurso somente foi interposto em 7/5/2025. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora